Tribunal: STF
Processo: ARE 1352491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. POLICIAL MILITAR. PEDIDO AUTORAL PARA QUE O ENTE PÚBLICO SE ABSTENHA DE SUBMETER O TEMPO DE SERVIÇO DO DEMANDANTE DE 01 ANO, 10 MESES E 23 DIAS, NA CONDIÇÃO DE ALUNO-APRENDIZ, AOS NOVOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO BOLETIM DA POLÍCIA MILITAR Nº 81 DE 17/07/2018. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR O DEMANDADO EM SE ABSTER DE SUPRIMIR DO CÔMPUTO DO AUTOR O REFERIDO PERÍODO PARA FINS DE INATIVIDADE. RECURSO DO RÉU. 



    1. Nada obstante a interposição voluntária de apelação pelo Estado do Rio de Janeiro, a sentença deve ser revista, em remessa necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/15.



    2. Controvérsia devolvida se cinge em analisar se o autor/apelado faz jus à pretensão voltada para a abstenção do ente público de submeter o tempo de serviço do demandante de 01 ano, 10 meses e 23 dias, na condição de aluno-aprendiz, aos novos requisitos estabelecidos pelo Boletim da Polícia Militar nº 81 de 17/07/2018, bem como se os demais termos da sentença merecem ser mantidos em remessa necessária.



    3. É cediço que, autorizada pelo princípio da autotutela, pode a Administração Pública anular seus atos quando eivados de ilegalidade ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitado o direito adquirido e a apreciação judicial, de acordo com as Súmulas 346 e 473 do STF.



    4. O artigo 53 da Lei Estadual nº 5.427/09 estabelece o prazo decadencial de 5 anos para que a administração pública anule atos dos quais decorram efeitos favoráveis para os administrados.



    5. A averbação de tempo de serviço prestado junto ao SENAI foi concedida em 1999, não podendo o ente público, após 19 anos, rever os critérios de concessão com base no Boletim nº 081 de 17/07/2018, pretendendo a anulação do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da proteção à confiança do administrado. Precedentes: 0035060-60.2018.8.19.0014 - Apelação - Des(a). Denise Nicoll Simões - Julgamento: 18/05/2021 - Quinta Câmara Cível; 0007026-41.2019.8.19.0014 - Apelação - Des(a). Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira - Julgamento: 10/06/2021 - Vigésima Sexta Câmara Cível.



    6. Inexistência de violação ao princípio da separação dos Poderes (artigo 2º da CF/1988), tampouco invasão de competência do Tribunal de Contas da União (artigo 71, III, da CF/1988), pois cabe ao Poder Judiciário o exame da legalidade dos atos da Administração Pública, sendo certo que não está atuando como “legislador positivo”, mas apenas aplicando ao caso concreto dispositivos que asseguram a averbação do tempo de serviço a quem figurou na condição de aluno-aprendiz para fins de inatividade.



    7. Conquanto o recorrido não tenha ingressado na inatividade, a subordinação do período averbado pelo autor aos novos requisitos acarreta incidência retroativa do novo entendimento do Tribunal de Contas, pois desprestigia o ato administrativo da época, que reconheceu o atendimento do previsto no Estatuto da Polícia Militar e na Súmula nº 96 do TCU, devendo ser mantido, em respeito à presunção de legalidade e legitimidade, bem como à segurança jurídica. Precedente: 0009167-96.2020.8.19.0014 - Apelação - Des(a). Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco - Julgamento: 17/06/2021 - Nona Câmara Cível.



    8. Condenação do Estado ao pagamento dos ônus de sucumbência que se mantém, em remessa necessária, considerando a necessidade de reembolsar o autor pelas despesas processuais suportadas, bem assim o pagamento de honorários advocatícios ao seu patrono, ante a procedência do seu pedido.



    9. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se, em desfavor do apelante, os honorários sucumbenciais para R$ 1.200,00, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015, mantendo-se a sentença em remessa necessária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 71, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente